Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILETIMIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SÚMULA 31 TUJ. PENSIONISTA. GPS-INATIVO. PENSÃO RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, pensionista desde 12/02/2007, contra a sentença que julgou improcedente o pedido para restabelecer o pagamento da GPS - Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício “propter laborem”, não se estendendo aos inativos. A sentença julgou ainda procedente o pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre GPS. Em suas razões, a recorrente afirma que a GPS possui caráter genérico, sendo devida a todos os servidores da carreira, de modo que não dependeria do exercício da atividade e, assim, se estenderia aos servidores aposentados e pensionistas. Em suas contrarrazões, os recorridos arguem, preliminarmente, que a recorrente não enfrentou diretamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendem o caráter “propter laborem” da GPS, o que excluiria a possibilidade de recebimento por inativos.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 17984617). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (I.d 33046051 a Id. 33047759). Contrarrazões apresentadas (Id. 17984621).
3. Preliminar. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula 35, fixando a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da lei distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação gass-inativo e/ou gps-inativo.”
5. No caso, a parte autora recebe pensão vitalícia desde 12/02/2007, em razão de falecimento de seu cônjuge. Seus proventos foram calculados com base na remuneração do ex-servidor, incluindo a gratificação GASS, posteriormente alterada pela Lei 5.184/2013 para GPS, que deu nova nomenclatura a gratificação. Portanto, a gratificação incorporou ao patrimônio jurídico da pensionista, não podendo ser suprimida em respeito ao ato jurídico perfeito, conforme enunciado da súmula 35 da TUJ.
6. Assim, necessário se faz o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de seus proventos, com o acréscimo da gratificação GPS-Inativos. Por consequência, será devido as contribuições previdenciárias incidentes sobre essa gratificação.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar os requeridos a restabelecerem a gratificação GPS-Inativos nos proventos da autora, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 10.679,89 (dezessete mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), a título da GPS devida entre os meses de abril/2019 e abril/2020, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao provento da autora. A atualização deve ser feita pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários ante a ausência de sucumbente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.